Tribunal: TJPA
Processo: 0004019-23.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004019-23.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA, MARCIA REJANE DA SILVA BRAGA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARCIA REJANE DA SILVA BRAGA, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO CONFUSO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, Márcia Rejane da Silva Braga, para majorar a indenização por danos morais e manter a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado tradicional, reconhecendo abusividade na cobrança e falha no dever de informação. O banco alegou prescrição, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral e pleiteou compensação dos valores creditados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a pretensão autoral encontra-se parcialmente prescrita em relação às parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação;

(ii) definir se houve falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC;

(iii) determinar se há responsabilidade do banco por danos morais decorrentes dos descontos e negativação do nome da autora;

(iv) estabelecer se é cabível a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora no contrato considerado abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões fundadas em falha na prestação de serviço bancário com descontos indevidos, razão pela qual se reconhece a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 10/10/2009, data correspondente a cinco anos antes da propositura da ação.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi realizada mediante termo contratual confuso e contraditório, que não esclarecia a real natureza da operação, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, o que configura vício de consentimento.

A ausência de informação clara sobre os descontos apenas do valor mínimo da fatura, com manutenção do saldo devedor e cobrança de encargos rotativos, perpetua o endividamento do consumidor e caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC.

A responsabilidade objetiva do banco decorre da falha na prestação do serviço, especialmente pela não comprovação do envio do cartão à autora nem de utilização efetiva do serviço, incidindo a teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável por parte do fornecedor.

O dano moral configura-se in re ipsa, decorrente da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, comprometendo sua honra objetiva, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional à lesão causada, especialmente considerando a condição de aposentada da autora e a natureza alimentar dos valores descontados.

Reconhecida a existência de depósito na conta da autora no valor de R$ 3.534,95, impõe-se a compensação parcial desse montante com o valor total da condenação, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pretensão fundada em descontos indevidos decorrentes de vício na prestação de serviço bancário é de cinco anos, conforme art. 27 do CDC.

É abusiva a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem a devida clareza e transparência quanto à sua natureza e consequências financeiras.

A ausência de informação adequada sobre os descontos mínimos mensais e a manutenção do saldo rotativo caracteriza vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico.

É cabível a compensação entre os valores recebidos pelo consumidor e os montantes objeto de repetição de indébito, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 6º, III e IV; 14; 27; 42, parágrafo único; 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023;

STJ, REsp 1.419.697/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.06.2014;

TJ-PA, ApCiv 08064576620208140028, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO BMG S/A
, tendo como agravado
MARCIA REJANE DA SILVA BRAGA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO PAN S/A

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 24681856), tendo como agravado
MARCIA REJANE DA SILVA BRAGA

Em breve síntese da inicial a autora alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado com autorização para realização em descontos em folha a serem pagos de 36 (trinta e seis) vezes.

Informa, ainda, que no mesmo ano da celebração do contrato recebeu via correios a comunicação das Instituição de crédito SERASA e SCPC (Serviços Central de Proteção de Crédito), informando do adimplemento no valor de R$ 1.465,38 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), o que causou prejuízos e constrangimentos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 5582210 - Pág. 1) que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de;

a) Determinar o cancelamento definitivo da anotação restritiva no prazo máximo de 5 (cinco) dias sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora;

b) condenar o réu ao pagamento à requerente da importância de R$ 2.930,76 (dois mil novecentos e trinta reais e setenta e nove centavos), a título de indenização pelos danos morais, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (sumula 362 do STJ), e contar juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso - data da inscrição restritiva (súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil), até o efetivo pagamento.

Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2°, I, para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA.

A taxa de juros a ser aplicada, conforme artigo 7° da referida portaria é a taxa SELIC.

Condeno o BANCO BMG S.A. integralmente nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação com esteio no artigo 85, § 2° do CPC. Os juros moratórios sobre o valor de honorários incidem a partir do trânsito em julgado conforme artigo 85, § 16° do CPC pela taxa SELIC.

Advirto o requerido que o não pagamento das custas e despesas processuais no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Inconformado,
BANCO BMG SA
, interpôs recurso de apelação (id. 5582211 - Pág. 4). Aduz que a validade da contratação, afirmando que quando o Servidor Público contrata os serviços as informações são claras a respeito da consignação de valor nos contracheques, num percentual que cobrirá o pagamento mínimo de cada fatura, sendo disponibilizado o cartão, assina um contrato autorizando o BMG a fazer a Reserva de Margem Consignável (RMC), para financiamentos via cartão, de valor correspondente até 5% dos seus proventos para fins de pagamento nos valores mínimos de cada fatura mensal.

Noutra ponta a autora
MARCIA
REJANE DA SILVA BRAGA
interpôs Recurso de Apelação (id. 5582219 - Pág. 2) aduzindo a presença e má-fé por parte da instituição financeira, haja vista que o banco tinha conhecimento que a Prefeitura descontava os valores na fonte pagadora retendo e deixando de repassar, sendo assim, ilegal a negativação da recorrente, desta forma pugnou pela majoração do quantum a título de danos morais.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 24681856, o recurso não foi conhecido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por advogado contra decisão que julgou prejudicados pedidos de levantamento de crédito na recuperação judicial da empresa CRED NEW, diante da comprovação de quitação integral dos valores devidos pela CELPA Centrais Elétricas do Pará S.A. Sustenta o recorrente que possuía contrato de honorários advocatícios com a CRED NEW e requereu a execução dos valores diretamente nos autos da impugnação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação é o recurso adequado contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial; (ii) verificar se o recurso foi interposto tempestivamente; e (iii) estabelecer se a cobrança de honorários advocatícios contratuais pode ser realizada incidentalmente nos autos da impugnação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O artigo 17 da Lei nº 11.101/2005 prevê que o recurso cabível contra decisão sobre impugnação de crédito é o agravo de instrumento, sendo incabível a apelação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera erro grosseiro a interposição de recurso inadequado, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2.

O recurso foi interposto de forma intempestiva, pois a decisão recorrida transitou em julgado em 16/08/2022, enquanto a apelação foi protocolada apenas em 05/01/2023, muito além do prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

3.

A cobrança de honorários advocatícios contratuais deve ser promovida por ação própria e não nos autos de impugnação de crédito, pois se trata de relação jurídica autônoma entre advogado e cliente. A CELPA não pode ser compelida ao pagamento de honorários contratuais decorrentes de um contrato ao qual não anuiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial, nos termos do artigo 17 da Lei nº 11.101/2005, sendo incabível a apelação.

2.

A interposição de recurso inadequado constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

A cobrança de honorários advocatícios contratuais deve ser realizada por meio de ação própria, não sendo cabível sua execução incidental nos autos da impugnação de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 17; CPC, art. 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1512820/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.11.2019; TJ-RS, Apelação Cível nº 5143512-88.2023.8.21.0001, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 15.02.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26420930). Sustenta que a decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora deve ser reformada, por entender que não houve a devida apreciação das provas constantes dos autos, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Defende, inicialmente, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o contrato firmado é claro quanto à natureza do produto contratado, inclusive com menção expressa e visual quanto ao tipo de operação.

Argumenta que a autora usufruiu dos valores sacados, que foram creditados em sua conta, além de ter efetuado pagamentos mínimos previstos no contrato. Com isso, afasta a alegação de desconhecimento da contratação e requer o reconhecimento da validade da avença.

Aduz ainda a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, uma vez que o contrato data de 2009 e a ação somente foi ajuizada em 2014, ou seja, decorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Defende, alternativamente, a aplicação do prazo trienal de prescrição.

Alega inexistência de ato ilícito que justifique indenização por danos materiais, uma vez que o banco apenas exerceu seu direito de cobrança decorrente de contrato válido. Destaca que não há nos autos prova efetiva de prejuízo patrimonial suportado pela autora, condição indispensável à procedência da pretensão indenizatória.

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados, sustenta a ausência de má-fé, pleiteando, em caso de condenação, que a restituição se dê de forma simples, nos limites dos valores efetivamente pagos indevidamente.

Insurge-se, também, contra a ausência de apreciação, em primeiro grau, do pedido de compensação dos valores creditados à autora, afirmando que esta se beneficiou de valores decorrentes do contrato, sendo necessário evitar seu enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, sustenta que não houve qualquer conduta abusiva ou violadora da boa-fé objetiva por parte do banco, sendo a cobrança realizada nos estritos termos do contrato. Assevera que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação moral e, ainda que admitida a indenização, pugna pela redução do montante arbitrado, fixado em R$ 5.000,00, por considerá-lo desproporcional.

Por fim, requer a retratação da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a sentença de piso, com julgamento improcedente dos pedidos da parte autora. Requer, ainda, a realização de sustentação oral quando do julgamento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada

Preliminar de Prescrição

Alega o agravante a ocorrência de prescrição quinquenal com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a ação foi proposta após o decurso de mais de cinco anos contados da data de contratação do serviço bancário questionado, devendo ser extinto o feito em relação às parcelas vencidas anteriormente a esse marco.

A controvérsia envolve relação de consumo que versa sobre vício na prestação de serviço bancário decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o qual teria sido pactuado sem a devida informação à consumidora, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor”
(AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/09/2020), sendo esse entendimento reiterado inclusive à luz da Súmula 83 do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC ? 5 (cinco) anos. 2 . Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)" ? ( AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1904518 PB 2021/0159407-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

Trata-se de típica relação de
trato sucessivo
, em que os efeitos da conduta (os descontos) se renovam mensalmente, de modo que a prescrição não alcança o fundo da relação jurídica, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da demanda.

Assim,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR de prescrição
, para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas
antes de 10/10/2009
, data correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (proposta em 10/10/2014), mantendo-se hígidas as pretensões referentes às parcelas posteriores a esse marco.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à insurgência do Banco BMG S/A contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso da autora, ora agravada, para majorar a indenização por danos morais e manter a conversão da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, reconhecendo a prática abusiva e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Inicialmente quanto a

reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Da detida análise dos autos, embora tenha sido acostado aos autos o termo de adesão ao produto financeiro (id.
5582196
), firmado pela parte autora, a análise do referido instrumento revela uma grave falha no dever de informação por parte do banco agravante. A leitura do contrato evidencia a adoção de uma redação confusa e contraditória, que não explica a exata natureza jurídica do negócio, qual seja, Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito.

Não se verifica clareza quanto à estrutura operacional do produto financeiro, tampouco há explicitação inequívoca de que os descontos incidirão apenas sobre o valor mínimo da fatura, sem amortização do saldo principal. Tal omissão afronta diretamente os arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, os quais impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre as características essenciais do produto ou serviço oferecido.

A forma como foi redigido o contrato conduz o consumidor médio ao equívoco de que estaria contratando um mútuo bancário tradicional com parcelas fixas, quando, na verdade, trata-se de operação híbrida, na qual há a incidência de encargos sobre saldo rotativo, com desconto automático do valor mínimo da fatura, sem extinção da dívida. Esse modelo, por sua própria estrutura, implica risco de endividamento eterno, sendo essencial que o consumidor compreenda plenamente as condições a que está se vinculando, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda que se reconheça a existência da assinatura da parte autora no instrumento contratual, isso, por si só, não supre a ausência de consentimento informado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a validade de cláusulas contratuais em contratos de adesão depende da observância do dever de informação e da transparência, sob pena de nulidade parcial ou total do pacto.

No caso dos autos, a falha informacional compromete a higidez do contrato e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), notadamente porque os descontos perduraram por mais de cinco anos, sem qualquer amortização do valor principal.

Sendo assim, no caso em exame restou incontroverso que a agravada, ao buscar contratar um empréstimo consignado, foi induzida a firmar contrato diverso, referente a cartão de crédito consignado com RMC, sem a devida ciência sobre a real natureza da operação. Conforme bem pontuado na decisão agravada, o banco recorrente não comprovou sequer o envio do cartão, tampouco demonstrou o uso efetivo do serviço por parte da autora, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe impunha o art. 373, II, do CPC.

Tal conduta configura manifesta falha na prestação do serviço e evidente vício de consentimento, comprometendo a higidez do pacto celebrado. Ademais, a sistemática dos descontos mensais com amortização apenas do valor mínimo da fatura configura prática abusiva, pois perpetua o endividamento da consumidora, aposentada, de baixa instrução e evidente vulnerabilidade, tendo em vista que não restou clara a prestação do dever de informação.

Configurada a cobrança indevida de valores em folha de pagamento, impõe-se a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a titulo de danos materiais, já que não restou demonstrado erro justificável por parte do fornecedor.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA . CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DECISÃO MANTIDA.I. CASO EM EXAME1 . Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação apenas para converter a contratação de um cartão de crédito consignado com desconto via Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, devido à falta de transparência e à desvantagem imposta ao consumidor, um aposentado de baixa instrução.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em:(i) Saber se a contratação do cartão de crédito consignado, com descontos em folha, foi clara e suficientemente informada ao consumidor; (ii) Verificar se a conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional é possível diante da abusividade constatada nos descontos realizados.III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.4. O pagamento mínimo das faturas via RMC perpetua a dívida do consumidor, o que torna a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional necessária e adequada, em respeito ao princípio da boa-fé.V . DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido. Decisão mantida.Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional ."Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; art. 51, VI.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN, Rel . Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064576620208140028 22534669, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto aos danos morais, a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento, tendo em vista que comprometeu recursos de subsistência da consumidora, aposentada e presumivelmente hipossuficiente, que viu seu orçamento mensal afetado por descontos sem a correspondente amortização da dívida.

Ademais, restou incontroverso que, em razão da cobrança indevida, houve inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, circunstância que, por si só, gera abalo à sua honra objetiva, independentemente de prova de prejuízo concreto, conforme entendimento pacificado na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto . Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3 . Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória proposta por consumidora em face de instituição bancária, visando à nulidade ou conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, alegando ausência de informações claras sobre a operação contratada, bem como pleiteando cancelamento do cartão, restituição dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais. Proferida sentença de improcedência . Apela a autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha no dever de informação ao consumidor a respeito da natureza do contrato celebrado; (ii) se é devida a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em razão dessa falha; (iii) se o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos pela autora . III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O dever de informação do fornecedor é essencial nas relações de consumo, conforme arts. 30, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Não houve comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre as diferenças entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado, caracterizando falha na prestação de serviço. 4. A prática do banco, ao promover a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável sem esclarecimento adequado, configura abuso, nos termos do art. 39, incisos I, IV e V, do CDC . A autora foi induzida a contratar uma operação financeira mais onerosa, sem pleno entendimento de suas condições, o que prevaleceu de sua vulnerabilidade. 5. A rescisão do contrato é devida, conforme art. 35, III, do CDC, com restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sendo possível a compensação com os valores efetivamente sacados pela autora . 6. A configuração de dano moral decorre do sofrimento psicológico e da perda de tempo útil da autora, que teve sua única fonte de renda prejudicada por descontos mensais referentes a uma dívida impagável. O arbitramento da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente rescisão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . Tese de julgamento: A falta de clareza na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição a empréstimo consignado configura violação ao dever de informação do consumidor, nos termos do CDC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10038230920248260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 01/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS . DECISÃO UNÂNIME. 1. A falha na prestação do serviço restou caracterizada pela ausência de informações claras e precisas sobre a dinâmica do contrato de cartão de crédito com RMC. 2 . Não é possível a declaração de inexistência de dívida, pois a parte autora usufruiu dos valores disponibilizados, cabendo à instituição bancária recalcular a forma de pagamento com base nas taxas de juros dos empréstimos consignados regulares. 3. Os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, permitindo-se a compensação entre os valores usufruídos pela parte autora e a indenização por danos materiais. 4 . Os danos morais são presumidos, sendo fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros definidos pela Seção Especializada Cível do Tribunal. 5. É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado convencional, quando comprovada a falha no dever de informação da instituição financeira, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação por danos morais . 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07011203720238020022 Mata Grande, Relator.: Des . Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Além disso, a alegação de ausência de dano moral igualmente não se sustenta. A conduta da instituição financeira, ao permitir a inscrição da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito sem a devida certeza da dívida, configura ato ilícito, com potencial lesivo à sua dignidade. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 revela-se proporcional à natureza da ofensa e atende ao binômio compensatório-pedagógico, não havendo que se falar em sua redução, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário . Inexistência de contratação válida. Restituição em dobro e condenação em danos morais. Sentença parcialmente mantida. Recurso parcialmente provido .

I. CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, a título de tarifa bancária não contratada. Sentença de procedência reconheceu a inexistência da dívida, determinou o cancelamento dos descontos, condenou o réu à devolução em dobro dos valores cobrados e fixou danos morais em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os descontos realizados foram amparados por contratação válida; e (ii) se configuram os requisitos para a repetição de indébito e indenização por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova de contratação válida ou anuência do autor para o desconto de tarifa bancária. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC . 4. Reconhecimento de prejuízo moral decorrente da violação de direitos de personalidade do autor, especialmente em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário. Quantum indenizatório adequado e proporcional.

IV . DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: 1. Descontos realizados em benefício previdenciário sem prova de contratação válida configuram prática abusiva, ensejando repetição de indébito em dobro . 2. Danos morais são devidos quando os descontos indevidos afetam diretamente direitos de personalidade e a subsistência do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, e 42, parágrafo único ." esta palavra em itálico "Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.419.697/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.06.2014 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000171620228140018 25081996, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A . contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4 . Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto a possibilidade de compensação entre os valores, assim sendo, quanto ao pedido do banco de compensação de valores, o pleito deve ser acolhido, vez que ficou comprovado o depósito na
conta da agravada (id.
5582198
), e que a mesma se beneficiou ao

receber a quantia. Nesse diapasão, fica autorizada a compensação
da quantia de R$ 3.534,95 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), já recebida pela parte autora/recorrida como crédito do contrato ora reconhecido como nulo.

Por fim, quanto à alegada ausência de apreciação de provas, cumpre destacar que todas as alegações e documentos relevantes foram devidamente analisados, conforme consta expressamente do acórdão embargado, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que se faça a compensação, em favor do Banco demandado, do valor recebido pela autora/recorrida, no importe de R$ 3.534,95 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), do total da condenação, procedendo a cobrança apenas da diferença.

É COMO VOTO.

Belém, 15 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/01/2026